Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700086-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL NASCIMENTO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo juízo da 5aVara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela de urgência para determinar o tratamento referente ao procedimento cirúrgico MITRACLIP, procedimento não padronizado no SUS, portanto não padronizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, conforme recomendação médica, para o agravado MANOEL NASCIMENTO ARAÚJO. Em suas razões recursais, o agravante explica que o agravado propôs ação cominatória, com o objetivo de receber o procedimento cirúrgico MITRACLIP, não padronizado pelo SUS, mas o juízo fazendário concedeu a liminar para que o Distrito Federal conceda o tratamento, sem fixar prazo, mas com pesada multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirma que a decisão recorrida merece reforma tanto por determinar um tratamento não padronizado pela rede pública de saúde, como por não determinar um prazo razoável para cumprimento, fixando precocemente valor desproporcional e não razoável em caso de descumprimento. Esclarece que o tratamento pleiteado não é padronizado e, por não constar das relações oficiais de medicamento usados na rede pública, o que obriga a realização de procedimento licitatório para adquirir o material necessário, restando demonstrada a impossibilidade de cumprimento imediato. Defende que, neste caso, a União Federal deve constar no polo passivo da demanda por determinar o fornecimento de medicamento não padronizado. Adverte que a Administração Pública está impedida de fornecer o tratamento requerido nos autos, por não se tratar de procedimento incorporado aos existentes na rede pública de saúde. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender a liminar concedida até o julgamento final do recurso, por ser tratamento não padronizado. Sucessivamente, seja determinado prazo razoável para cumprimento da decisão e revogada a fixação de astreintes. Sem preparo por determinação legal. É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Antes da análise do pedido liminar, necessárias algumas ponderações, por se tratar de procedimento não padronizado no SUS e não disponibilizado pela SES/DF, é necessária a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica, o que já foi determinado pelo juízo de 1o grau. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. A controvérsia trazida diz respeito à ilicitude, ou não, da recusa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em custear a cirurgia pleiteada, uma vez que o procedimento de MITRACLIP não e padronizado pela SES/DF. No caso em análise, conforme afirmado na antecipação de tutela concedida, consta nos autos relatório médico explicando a urgência dos procedimentos indicados ao agravado, um idoso de 75 anos, com quadro de: insuficiência mitral acentuada, insuficiência tricúspide acentuada, hipertensão arterial pulmonar, história patológica pregressa, doença arterial coronariana, dentre outras constantes do receituário médico (ID 221600601 – autos originários). Além disso expõe as graves consequências da não realização do procedimento cirúrgico, quais sejam: sofrimento psíquico e risco de comprometimento da função cardíaca, ressalta a urgência no procedimento uma vez que o agravado se encontra com sintomas severos devido à insuficiência cardíaca. O pedido liminar foi deferido no plantão judicial (ID 221959461), com o prazo máximo de 10 (dez) dias para cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). E, ratificada parcialmente pelo juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, excluindo a multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento, sendo determinada a intimação para informar sobre o cumprimento da tutela liminar. A decisão de 1o grau será confirmada, ante a comprovação de urgência, tendo em vista o relatório médico trazido aos autos, bem como parecer do Ministério Público favorável (ID 221952550 – autos originários), opinando para que o procedimento seja fornecido em qualquer hospital da rede pública ou, subsidiariamente, da rede particular do Distrito Federal. Assim, mantenho a decisão recorrida integralmente. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 8 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital